Tribunal: TJES
Processo: 0006302-24.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006302-24.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAILAN FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME ADEQUADAMENTE VALORADAS. REGIME INICIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A sentença recorrida valorou negativamente a culpabilidade e circunstâncias do crime, tendo a Magistrada
a quo
utilizado como fundamento, respectivamente, que a prática delitiva, ocorreu enquanto o acusado encontrava-se em liberdade provisória, bem como a apreensão de "grande" quantidade de munições.

2. No que tange à culpabilidade, a fundamentação utilizada revela-se adequada para a exasperação da pena-base, uma vez que a conduta do acusado denota elevado grau de reprovabilidade, bem como um claro menosprezo ao bem jurídico violado e às decisões judiciais.

3. Em relação às circunstâncias do crime, a elevada quantidade de munições, somada à apreensão de 01 (uma) mira a laser, justifica a exasperação da pena-base.

4. O magistrado detém discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais, sendo necessário que a avaliação seja realizada com fundamentação concreta e estritamente atrelada aos elementos dos autos, sem a utilização de dados referentes à própria conduta tipificada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RAILAN FERREIRA DA SILVA
em face da sentença constante do id 9439255, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/2003 à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, valoradas em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais (id 9439261), a Defesa sustenta a necessidade de fixação da pena base no mínimo legal, para tanto, assevera que, nos termos da Súmula 444 do STJ, não é possível a valoração negativa da culpabilidade baseada em inquéritos e ações penais em curso.

No que se refere às circunstâncias do crime, alega que a fundamentação adotada para sua valoração negativa utiliza premissa equivocada, haja vista que a apreensão de arma acompanhada de munições não extrapola a prática comum delitiva.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida, nos moldes expostos, inclusive com a substituição da pena restritiva de liberdade por restritivas de direito.

Contrarrazões (id 9439263), para que seja negado provimento ao apelo.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id
10167834
).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RAILAN FERREIRA DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/2003 à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, valoradas em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a Defesa sustenta a necessidade de fixação da pena base no mínimo legal. Para tanto, assevera que, nos termos da Súmula 444 do STJ, não é possível a valoração negativa da culpabilidade baseada em inquéritos e ações penais em curso.

No que se refere às circunstâncias do crime, alega que a fundamentação adotada para sua valoração negativa utiliza premissa equivocada, haja vista que a apreensão de arma acompanhada de munições não extrapola a prática comum delitiva.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida, nos moldes expostos, inclusive com a substituição da pena restritiva de liberdade por restritivas de direito.

Para fins de contextualização, extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/2003
c/c artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal
, narrando que, no dia 31/08/2021, no Bairro Interlagos, Linhares/ES, policiais civis em cumprimento de mandado de busca e apreensão, localizaram, na residência do acusado, 01 (uma) arma de fogo, tipo: pistola, marca: TAURUS (BRASIL), calibre: 9mm Parabellum (9x19), modelo: 24/7 G2, fabricação: industrial, alma: raiada, acabamento: oxidado, funcionamento: repetição, capacidade: 17, n.º série: TGY37332, bem como 59 (cinquenta e nove) munições intactas, tipo: Ogival, marca: CBC, calibre: 9mm Parabellum (9x19), 1 (uma) munição tipo: Ogival, marca: CBC, calibre: 38 S&W, 1 (um) carregador de pistola com capacidade para 17 munições calibre 9min e 1 (uma) mira a laser, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão constante do id 9439244 - fls. 27/28.

Tecidas tais considerações, após análise dos autos, registro que a Sentença proferida pelo Juízo de piso não merece reparos, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, embora não seja objeto de irresignação recursal, entendo que a materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas por meio do auto de apreensão, laudo pericial, depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência, bem como pela própria confissão do réu.

Sendo assim, restando comprovado que o acusado possuía em sua residência arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar, resta acertada a sua condenação com incurso nas sanções do art. 12 da Lei n.º 10.826/2003.

No que se refere à dosimetria da pena, tema de impugnação recursal, observa-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
estabeleceu a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, em razão da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, conforme disposto no artigo 59 do Código Penal.

A culpabilidade,
in casu
, foi aferida considerando que, no momento da prática delitiva, o acusado encontrava-se em liberdade provisória em decorrência de outro processo que tramita perante à 1ª Vara Criminal de Linhares, no qual responde pela imputação de homicídio.

Assim, a despeito das alegações formuladas pela defesa, registra-se que a fundamentação utilizada revela-se adequada para a exasperação da pena-base, uma vez que a conduta do acusado denota elevado grau de reprovabilidade, bem como um claro menosprezo ao bem jurídico violado e às decisões judiciais.

Nesse sentido, segundo
entendimento reiteradamente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o cometimento de novo delito pelo agente em gozo de liberdade condicional constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base (
AgRg no HC 579.082/SP
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020;
AgRg no AREsp 1311359/MG
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 17/6/2020).

Por sua vez, verifica-se que as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente em razão da apreensão de "grande" quantidade de munições, a saber, 59 (cinquenta e nove) munições intactas, tipo: Ogival, marca: CBC, calibre: 9mm Parabellum (9x19), 1 (uma) munição tipo: Ogival, marca: CBC, calibre: 38 S&W, 1 (um) carregador de pistola com capacidade para 17 munições calibre 9 min,
bem como de 1 (uma) mira a laser
, o que conduz à conclusão de que não se trata de fato inerente ao tipo penal.

Ora, a elevada quantidade de munições, somada à apreensão de 01 (uma) mira a laser, justifica a exasperação da pena-base, conforme já decidiu o STJ:

[...] A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de maneira que, havendo as instâncias ordinárias fundamentado o aumento da reprimenda-base à luz, justamente, das peculiaridades do caso concreto - potencial lesivo que as armas representam, bem como a diversidade de armas e de munições apreendidas em poder do acusado -, não há como ser reduzida a pena-base imposta ao réu. Agravo regimental não provido. (STJ - AGRG no AREsp n. 1.802.964/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 16/6/2021.)

Com efeito, como é cediço, o magistrado detém discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais, sendo necessário que a avaliação seja realizada com fundamentação concreta e estritamente atrelada aos elementos dos autos, sem a utilização de dados referentes à própria conduta tipificada.

Em vista disso, concluo que a análise das circunstâncias judiciais foi adequadamente realizada pela Magistrada sentenciante, atendendo a todas as exigências legais e principiológicas, bem como garantindo a proporcionalidade na aplicação da pena.

Prosseguindo, observa-se que, na segunda fase, a atenuante de confissão espontânea foi corretamente aplicada, resultando na fixação da pena definitiva em 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, além de 11 (onze) dias-multa, face à inexistência de
circunstâncias agravantes e causas especiais de diminuição e aumento da pena
.

No que se refere ao regime inicial de cumprimento, o Juízo
a quo
aplicou a literalidade do disposto no art. 33, § 2º, “c”, que deve ser mantida diante da ratificação da pena fixada.

Por fim,
em razão da valoração negativa de circunstância judicial (art. 33, § 3º, do CP), resta impossibilitada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito nos termos do art. 44, III, do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.